Tribunal: STF
Processo: RE 1352209
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS DA PROVA REALIZADA. ILEGALIDADES COMPROVADAS. PROVA EMPRESTADA. 



    1. O autor, candidato no concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldados da PMERJ de 2014, afirma que algumas questões da prova objetiva de história realizada abordaram conhecimentos não previstos no edital do concurso, ou admitiriam mais de uma resposta, e que a anulação das questões resultaria na sua não eliminação do certame. 



    2. A intervenção do Poder Judiciário para análise do teor de questão de prova de concurso público deve ser restrita aos casos de flagrante ilegalidade. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral. RE 632853. 



    3. Prova pericial produzida em demanda diversa sobre o mesmo certame. Prova emprestada. Contraditório. Artigo 372 do Código de Processo Civil. 



    4. Perito nomeado pelo juízo que verifica a necessidade de anulação de três questões. A anulação destas questões no âmbito do Poder Judiciário não configura ingresso indevido ao mérito administrativo, na medida em que não se está aqui reavaliando os critérios utilizados pela banca examinadora, mas apenas confrontando a indagação formulada com o previsto no edital. 



    5. A existência de questões em que há mais de uma resposta correta, ou que apresente como correta alternativa que possui “grave incorreção na resposta”, conforme constatado na perícia, representa ofensa à previsão do edital, devendo tal ilegalidade ser corrigida pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV inciso da Constituição Federal). Precedente do TJERJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, II; e 37, II, da Constituição. 



    O recurso não deve ser provido. No caso, o acórdão recorrido entendeu pela existência de questões em que há mais de uma resposta correta. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem implica, necessariamente, nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), assim como reexame das cláusulas editalícias (Súmula 454/STF), o que é vedado nesta fase processual. Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, “CAPUT”, E 37, “CAPUT”, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.331.010-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



     ”Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. Conteúdo não previsto em edital. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.100.505- AgR, Rel Min. Gilmar Mendes)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



     Publique-se. 



          Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator